Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-24.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do PJE no 0711655-54.2017.8.07.0003, que, em razão da intempestividade da manifestação acerca da penhora, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrente.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, que a penhora determinada pelo juízo de origem (20%) fere a sua dignidade, uma vez que o impede de arcar com despesas pessoais.
3. Relata que recebe o valor bruto de R$ 20.659,24, sendo o valor líquido de R$ 6.197,00. Afirma que, se mantida a referida penhora, os descontos feitos mensalmente em seu contracheque serão da monta de 76% (setenta e seis por cento), casos somada a penhora determinada pelo juízo de origem.
4. Requereu a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada “desconstituída a penhora ou reduza a porcentagem determinada, bem como se aguarde a quitação das outras dívidas que já estão sendo descontadas, para que o Executado possa sobreviver de forma digna”. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada.
5. Agravo conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
6. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, negou-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso (decisão ID 12825149), com fulcro no art. 995 do CPC.
7. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:

(...). No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelo agravante.
A par da intempestividade da impugnação apresentada na origem, observa-se que falece razão ao recorrente.
Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior:

[...] 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, a d. magistrada determinou a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravante (ou seja, do valor que permanece após os outros descontos deduzidos no soldo do agravante), de maneira que não se vislumbra prejuízo à sua subsistência, além de permitir a rápida satisfação do crédito executado.
Desse modo, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)

8. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.